Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700071-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNA DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Ensino Superior – Renovação de Matrícula – Aluna Bolsista – Imbróglio Causado pela Própria Instituição de Ensino – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Verifica-se dos autos que a agravante participa de programa de bolsa de estudos, sendo agraciada com desconto de mensalidade de 55% (cinquenta e cinco por cento). A parte ré, em sede de contestação (ID 218017712 – pág. 3 e ss.) afirma o seguinte, in verbis: “(...) Alega a Autora, que não foi gerada a mensalidade do mês de novembro de 2023 e no mês de dezembro o boleto de cobrança foi emitido com valores acumulados de novembro e dezembro, sem a incidência do desconto de 45%. Ocorre que, em detrimento de um lançamento equivocado do desconto houve um erro de sistema, pois a Autora possuía disciplinas reprovadas e nessas disciplinas não incide o desconto, porém, no mês de novembro, o desconto foi lançado erroneamente de forma retroativa em relação as referidas disciplinas, por isso não foi gerada a cobrança da mensalidade de novembro, logo, no mês de dezembro o equívoco foi corrigido. (...) A mensalidade de dezembro não foi adimplida e a Autora solicitou, em janeiro de 2024 (doc. 03) a diluição do pagamento da parcela, o que foi deferido (...). (...) Contudo, acreditando que ao efetuar o pagamento da taxa de aditamento do contrato à EDUCAR, estaria isenta da primeira mensalidade, a Autora não efetuou a renovação da matrícula para o primeiro semestre de 2024. Isso porque, de acordo com as normas do programa de benefício, bem como o contrato de prestação de serviços educacionais firmados, a Autora deveria pagar uma taxa de renovação em favor da EDUCAR e o adimplir boleto de renovação de matrícula perante a instituição de ensino Ré, com a devida incidência do desconto de 45%. Com a situação da mensalidade de dezembro solucionada, em janeiro de 2024, a Autora promoveu o pagamento da taxa em favor da EDUCAR e não efetuou o pagamento da renovação de matrícula para a instituição de ensino Ré, conforme determinado nos contratos firmados. A resistência da Autora em promover o pagamento da renovação de matrícula junto a instituição de ensino ensejou a revogação do benefício pela EDUCAR, conforme determinado no Item 6.1.4, do Contrato firmado perante a EDUCAR. (...)” (Destaquei) Ora, não fosse todo o imbróglio originado por erro da instituição de ensino, a agravante teria finalizado o segundo semestre letivo de 2023 adimplente, bem como teria cursado regularmente os semestres letivos de 2024. Todavia, por falha na prestação do serviço, a situação criada gerou tanto embaraço que, ao que tudo indica, levou a agravante a se confundir quanto ao pagamento das taxas de renovação da matrícula. Por evidente, a consumidora não pode ficar prejudicada por falha na prestação do serviço da instituição de ensino superior, sem cursar mais um semestre letivo, ainda que tenha buscado assistência judiciária tardiamente, como entendeu o Juízo de origem. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar à parte ré/agravada que renove a matrícula da parte agravante, observados os benefícios e as demais condições contratuais. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator